Tribunal: TJES
Processo: 5000322-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000322-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUERCIO ACIOLI PEREIRA

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000322-96.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUÉRCIO ACIOLI PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

COATOR: JUÍZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. ART. 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, NO ART. 329, DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO CÁRCERE CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PACIENTE QUE PERMANECEU CONSIDERÁVEL PERÍODO FORAGIDO. DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA NÃO IDENTIFICADA.
ORDEM DENEGADA.

1. A autoridade coatora baseou-se em circunstâncias que haviam sido evidenciadas anteriormente para manutenção da prisão do paciente. Nesse contexto, a atualidade e contemporaneidade dos requisitos para a continuidade do cárcere cautelar estão relacionadas com a permanência dos fundamentos que levaram à sua decretação.

2. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

3. O argumento do excesso de prazo deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

4. considerada a complexidade do caso e as intempéries ao longo da tramitação do processo, não ficou comprovado que a autoridade coatora, neste momento, tenha agido com desídia na condução do processo, em conduta que pudesse configurar eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

5
.
Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000322-96.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUÉRCIO ACIOLI PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

COATOR: JUÍZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUÉRCIO ACIOLI PEREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0006868-70.2021.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
10/7/2023
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, no art. 329, do Código Penal, e no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) o paciente não tem registro criminal anterior, é primário, pai de família, empresário no ramo de construção civil, e muitas famílias estão sendo impactadas com sua prisão; (ii) não persistem os requisitos legais para manutenção do cárcere cautelar; (iii) há configuração de excesso de prazo não provocado pela defesa.

Requer, por conseguinte, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela concessão do writ, com a confirmação da medida liminar.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Colhe-se dos documentos apresentados pela defesa que, no dia 07/10/2021, por volta de 21h33min, no estabelecimento comercial Bar Clube da Gelada, localizado na Avenida Ângelo Suzano, Centro, em Sooretama, os réus LUÉRCIO ACIOLI PEREIRA, Rhaonne Rodrigues e Felipe Cabral Barcelos, previamente ajustados, na companhia de outro indivíduo não identificado, com vontades livres e conscientes, em unidade de ações, utilizando-se de arma de fogo, concorreram para a tentativa de homicídio da vítima Willian de Araújo Climério, somente não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima conseguiu correr e foi socorrida.

Segundo a denúncia (id. 7038658), a vítima estava na companhia de sua companheira e outros amigos no Bar Clube da Gelada, momento em que os réus chegaram em um veículo. Ato contínuo, LUÉRCIO parou o automóvel para que Rhaone e Felipe descessem, cada um portando uma arma de fogo, e passaram a efetuar diversos disparos contra a vítima, enquanto LUÉRCIO permaneceu aguardando a conclusão da empreitada criminosa para lhes dar fuga.

Em seguida, os réus evadiram-se e a vítima foi socorrida.

Policiais militares que estavam nas proximidades empreenderam diligências com a finalidade de prender os réus, realizando um cerco, mas estes fugiram e resistiram à prisão, o que desencadeou uma perseguição. Na fuga, dispensaram uma arma de fogo pela janela e colidiram com uma estaca. Feita a abordagem, foi encontrada
uma arma de fogo
no assoalho do veículo .

De acordo com a peça acusatória, o motivo do crime foi torpe, relacionado a desavenças familiares, tendo, ainda, resultado em perigo comum, pois pessoas inocentes poderiam ser atingidas. Além disso, a ação foi orquestrada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que os réus estavam em superioridade de forças e armas.

O impetrante não indexou nos autos a decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva, mas colhe-se da decisão anexada no id. 7038656, referente à manutenção do cárcere, que foi motivada como medida de garantia da ordem pública, associada à gravidade concreta das supostas condutas e o risco concreto de reiteração criminosa.

Especificamente em relação ao paciente, ponderou-se que permaneceu por longo lapso temporal foragido.

Destarte, verifica-se que a autoridade coatora baseou-se em circunstâncias que haviam sido evidenciadas anteriormente para manutenção da prisão do paciente. Nesse contexto, destaco que a fundamentação aliunde ou per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal (AgRg no AREsp n. 529.569/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/4/2016).

Não é demais ressaltar que, em junho de 2022, a eg. Segunda Câmara Criminal denegou Habeas Corpus impetrado em favor do paciente,
em que se discutia, dentre outros pontos, o argumento de inidoneidade da fundamentação para a prisão
:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 329, CAPUT, TAMBÉM DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM CONCEDIDA EM HABEAS CORPUS. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. PRISÃO DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREENDIDO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. GRUPO DE RISCO COVID-19. NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. [...]. 2. Ao paciente foi imputada a prática das condutas descritas no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, no art. 329, caput, do Código Penal, e no art. 14 da Lei n° 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. 3.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta dos delitos praticados e do modus operandi empreendido. Precedente do STJ.
(...) 5.
Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
Precedentes. [...].” (HC nº 5001907-57.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Eder Pontes da Silva, julgado em 29/6/2022).

Com efeito, a atualidade e contemporaneidade dos requisitos para a continuidade do cárcere cautelar estão relacionadas com a permanência dos fundamentos que levaram à sua decretação. Nesse ponto, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

No caso, entendo que o tempo de prisão preventiva (desde
10/7
/2023
)
não se revela excessivo quando examinada à luz da tramitação do feito.

Nesse sentido, é relevante destacar, ademais, tal como pontuado pelo e. Desembargador Plantonista, que o paciente permaneceu foragido entre a data da decretação de sua custódia (01/02/2022) até 10/7/2023.

Nesses parâmetros, tem-se que o crime fora praticado em concurso de pessoas (03), sendo que o paciente permaneceu grande parte da tramitação do feito foragido e um dos corréus (Felipe) está foragido até hoje. Infere-se das informações prestadas pela autoridade coatora, ademais, que a instrução processual está em andamento, sendo inquiridas até o momento 8 (oito) testemunhas, tendo sido designada, ainda, audiência em continuação para o dia 21/5/2024, oportunidade em que será colhido o depoimento da vítima e interrogados os réus.

Ressalto, também, que no julgamento do Habeas Corpus nº 5006119-87.2023.8.08.0000, impetrado pelo corréu Rhaonne, esta eg. Câmara Criminal, concedeu parcialmente a ordem para que, à época, a autoridade coatora reagendasse audiência de instrução e julgamento para data mais próxima.

Nesse prisma, verifico que o juízo de origem vem obedecendo, dentro da realidade numerosa de processos em tramitação, a designação de audiência em patamar razoável, pois agendou data para produção de prova oral em data relativamente próxima.

Diante do exposto, considerada a complexidade do caso e as intempéries ao longo da tramitação do processo, não ficou comprovado que a autoridade coatora, neste momento, tenha agido com desídia na condução do processo, em conduta que pudesse configurar eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

Por derradeiro, consoante orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (AgRg no HC 845132/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 18/12/2023. DJe: 21/12/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)